Tribunal: TJDFT
Processo: 0750330-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE INDEFERE A RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEPOIS DE ARQUIVADO PELO PAGAMENTO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão que indefere a retomada do cumprimento de sentença em razão de o feito ter sido arquivado pelo pagamento há quase 5 anos possui natureza de decisão interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.
2. Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória.
3. Inaplicável a fungibilidade recursal ante o erro grosseiro.
4. Recurso conhecido e desprovido.